Tribunal: STF
Processo: AI 300772
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Se a violação constitucional surge no próprio acórdão, para
 haver o prequestionamento
dela, conforme firme orientação desta Corte, é necessário que seja ela
 invocada em embargos
declaratórios para dar oportunidade ao Tribunal de manifestar-se a seu
 respeito.
        Agravo a que se nega provimento.